Tribunal: TJES
Processo: 5002101-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Assistência Judiciária Gratuita; Fraldas; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002101-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: MARTA ALVES PONTES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do recorrente e do Estado do Espírito Santo, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelos autores, ora recorridos, para determinar
“
[...]
que o MUNICÍPIO DE CARIACICA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO forneçam, solidariamente 120 (cento e vinte) fraldas mensais, tamanho G, para cada autor e 10 (dez) unidades mensais de leite zero lactose para cada autor, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária que fixo, com fulcro nos arts. 297, 519 e 537 do Código de Processo Civil/2015, no importe de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitado à R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em benefício do FIA.
[...]”
(Id. 1321958)

Em suas razões, o recorrente pretende a reforma da referida decisão alegando basicamente que tal providência não é padronizada pelo SUS e
“[...]
n
ão há, no processo, qualquer prova de imprescindibilidade do leite zero lactose, bem como da efetiva incapacidade financeira do interessado
[...]”
(Id. 1321950, fl. 04). Aduz que a decisão atacada contrariou o parecer elaborado pelo NAT, que entendeu ser do Estado do Espírito Santo a obrigação de fornecimento das latas de leite sem lactose, de sorte que deveria o Juízo originário ter direcionado o cumprimento da ordem ao ente estadual, como decidido pelo e. STF em sede de repercussão geral (RE nº 855178). Além disso, alegou que o tempo estabelecido pelo Julgador de origem se demonstra exíguo e a multa cominatória se demonstra exagerada. (Id. 1321950)

Pela decisão constante do evento n. 1332228 admiti o recurso, mas neguei o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões no evento n. 1385447, pela incolumidade da decisão.

Informações prestadas pela magistrada singular no evento n. 1454661.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 18 de outubro de 2021.

Desembargadora Janete vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, os agravados ajuizaram ação de obrigação de fazer em face do município recorrente e do Estado do Espírito Santo alegando que foram
“[...]
diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista, Encefalopatia Crônica Não Progressiva e Epilepsia, respectivamente. Em consequência disso são dependentes de terceiros para a realização de todas suas atividades cotidianas. Razão pela qual cada um necessita fazer uso de fraldas, tamanho G, aproximadamente 10 fraldas por dia, totalizando 300 unidades mensais para cada um deles
[...]”
, bem como que
“[...]
ambos os infantes necessitam fazer uso de leite zero lactose, sendo indicado um total de 10 latas mensais para cada um deles
[...]”
(Id. 1321952, fl. 03)
.
Que sua genitora não possui condições financeiras para custear tais necessidades, sem o comprometimento da subsistência familiar, pelo que requereram tutela jurisdicional que compelisse os entes públicos demandados a fornecer as fraldas e as latas de leite ainda em sede liminar.

A julgadora de origem entendeu por bem em conceder a medida urgente em questão, para determinar
[...]
que o MUNICÍPIO DE CARIACICA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO forneçam, solidariamente 120 (cento e vinte) fraldas mensais, tamanho G, para cada autor e 10 (dez) unidades mensais de leite zero lactose para cada autor, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária que fixo, com fulcro nos arts. 297, 519 e 537 do Código de Processo Civil/2015, no importe de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitado à R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em benefício do FIA.
[...]”
(Id. 1321958)

Inconformado, o recorrente se volta contra tal decisão, alegando basicamente que tal providência não é padronizada pelo SUS e
“[...]
n
ão há, no processo, qualquer prova de imprescindibilidade do leite zero lactose, bem como da efetiva incapacidade financeira do interessado
[...]”
(Id. 1321950, fl. 04). Aduz que a decisão atacada contrariou o parecer elaborado pelo NAT, que entendeu ser do Estado do Espírito Santo a obrigação de fornecimento das latas de leite sem lactose, de sorte que deveria o Juízo originário ter direcionado o cumprimento da ordem ao ente estadual, como decidido pelo e. STF em sede de repercussão geral (RE nº 855178). Além disso, alegou que o tempo estabelecido pelo Julgador de origem se demonstra exíguo e a multa cominatória se demonstra exagerada. (Id. 1321950)

Ao proferir a decisão do evento n. 1332228 admiti o recurso, mas neguei o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte alberga o ente público insurgente, ao menos em parte.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar na decisão antes referenciada, os laudos acostados ao processo confirmam a patologia descrita bem como explicitam a necessidade dos infantes de fornecimento de fraldas e leite zero lactose tal como reivindicado na petição inicial. (Id. 1321953, fls. 10 e 11)

Além disso, como bem ressaltado na decisão guerreada,
“[...]
apesar do parecer do NAT considerar as informações contidas na exordial e nos laudos médicos insuficientes para que a demanda seja atendida, diante da situação de excepcionalidade vivenciada pela população, que atravessa uma nova expansão de casos, internações e mortes devido à COVID-19, seria injustificável a apresentação de novos laudos médicos que estão condicionados à disponibilização das consultas eletivas nas redes básicas de saúde. Tal exigência criaria um óbice ao acesso à saúde dos infantes.
[...]”.
(Id. 1321958)

Ademais, ao contrário do que sugeriu o agravante, apuro da inicial que os infantes recorridos e sua genitora são hipossuficientes e estão representados pela Defensoria Pública Estadual, o que apenas robustece o ato decisório atacado.

Quanto ao valor das astreintes, entretanto, tenho que vinga a irresignação do ente público recorrente, eis que a multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento da ordem judicial se demonstra excessiva, frente as peculiaridades do caso, devendo ser reduzida para o patamar de R$500,00 (quinhentos reais), limitadas ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Afinal, nos termos do entendimento deste e. TJES,
“
[...]
As astreintes representam mecanismo de execução indireta com caráter coercitivo, não se afigurando lícito, contudo, que a medida proporcione locupletamento indevido. O valor da multa deve guardar harmonia com os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, ficando a decisão que o estabelece sujeita à cláusula rebus sic stantibus processual.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199001592, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julga
dor: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021
)

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
dou parcial provimento
, para reformar em parte a decisão impugnada e reduzir o valor das astreintes para o patamar de R$500,00 (quinhentos reais), limitadas ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE FRALDAS E LEITE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA E EPILEPSIA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA

– MEDIDAS URGENTE DEFERIDA – ASTREINTES FIXADAS EM VALOR EXCESSIVO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 – Os laudos acostados ao processo confirmam a patologia descrita (Transtorno do Espectro Autista, Encefalopatia Crônica não Progressiva e Epilepsia), bem como explicitam a hipossuficiência e a necessidade dos infantes de fornecimento de fraldas e leite zero lactose tal como reivindicado na petição inicial.

2 – Quanto ao valor das astreintes, entretanto, vinga a irresignação do ente público recorrente, eis que a multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento da ordem judicial se demonstra excessiva, frente as peculiaridades do caso, devendo ser reduzida para o patamar de R$500,00 (quinhentos reais), limitadas ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

3 – Agravo de Instrumento provido em parte.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 16 de novembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.